Tribunal: TCU
Processo: 041.585/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 59100.000133/2007-85, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 620632, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTODE AGUA NO MUNICIPIOS DE JANAUBA, JANUARIA, MATO VERDE RIO PARDO DE MINAS - MG. (no da TCE no sistema: 638/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4472/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "b", e 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas das Sras. Cleide Izabel Pedrosa de Melo e Marília Carvalho de Melo, dando-lhes quitação, e reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos demais responsáveis a seguir indicados, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer de lavra do Ministério Público junto ao TCU (peça 675): 1. Processo TC- Processo 041.585/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleide Izabel Pedrosa de Melo (XXX.809.996-XX); Construtora Integral Ltda. (18.576.660/0001-80); Construtora Penchel Ltda. (25.774.274/0001-69); Despro Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda. (04.684.385/0001-04); Marilia Carvalho de Melo (XXX.626.426-XX); Tárcio de Souza Tibo (XXX.593.866-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wesley de Jesus Silva (130992/OAB-MG), representando Tárcio de Souza Tibo; Artur Paiva de Lima (225197/OAB-MG), Flávio Almeida de Lima (44419/OAB-MG) e outros, representando Construtora Penchel Ltda.; Rosangela Luiz Vieira (69618/OAB-RS), representando Despro Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda.; Renata Couto Silva de Faria (83743/OAB-MG), representando Marilia Carvalho de Melo; Oscar Diniz Rezende (33404/OAB-MG), representando Cleide Izabel Pedrosa de Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, enviando-lhes cópias das peças 643, 644, 645 e 675.